Tribunal: CARF
Processo: 18470.732156/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.732156/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.343 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
EURIVALDO NEVES BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Os honorários recebidos em nome da pessoa física do advogado devem ser por
ela declarados como rendimentos do trabalho não assalariado. Para que a
tributação de Imposto de Renda sobre os honorários advocatícios (contratuais e
de sucumbência) seja efetuada sobre a pessoa jurídica da sociedade de
advogados, recebidos em razão de decisão judicial, devem ser observados os
requisitos constantes do §3o do art. 15 da Lei no 8.906/94, com o
precatório/RPV expedido em nome da sociedade de advogados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.732156/2011-43
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.343 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732156/2011-43

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 15a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP (DRJ/SPO) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do Acórdão
no 16-64.757 (fls.425/429):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUJEIÇÃO
PASSIVA.
Para que a tributação de IR sobre os honorários advocatícios (contratuais e de
sucumbência) seja efetuada sobre a pessoa jurídica da sociedade de advogados,
recebidos em razão de decisão judicial, devem ser observados os requisitos constantes
do §3o do art. 15 da Lei no 8.906/94, bem como haver contrato firmado entre o autor da
ação e a sociedade de advogados, ou, que conste dos autos do processo judicial o
substabelecimento da causa para pessoa jurídica (sociedade de advogados) pelo
advogado da causa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O presente processo trata de Notificação de Lançamento - Imposto de Renda da
Pessoa Física (fls.12/15), referente ao Ano-calendário 2009, lavrado em 24/10/2011, onde foi
apurado crédito tributário no valor total de R$ 169.159,25 sendo:
a) R$ 88.527,98 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 66.395,98 de Multa de Ofício, passível de redução;
c) R$ 14.235,29 de Juros de Mora, calculados até 31/10/2011.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 13) a
fiscalização constatou que o contribuinte omitiu rendimentos recebidos da fonte pagadora Caixa
Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, no valor de R$ 408.113,60.
Segundo a fiscalização:
1. A documentação apresentada não foi suficiente para eximir o contribuinte
da titularidade dos rendimentos declarados pela Caixa econômica Federal
em seu nome;
2. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte - IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 12.243,40.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
24/11/2011 (fl. 355) e, tempestivamente, em 22/12/2011, apresentou sua impugnação de fls.
02/08, instruída com os documentos nas fls. 09 a 353, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.343 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732156/2011-43

O Processo foi encaminhado à DRJ/SPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-64.757, em 20/01/2015 a 15a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o Crédito Tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPO, via Correio, em
03/03/2015 (fl. 430) e, inconformado com a decisão prolatada, em 01/04/2015, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 441/443, instruído com os documentos nas
fls. 444 a 469, onde, em síntese, alega que:
1. É sócio do escritório Neves Bezerra Advogados Associados, sociedade de
advogados regularmente registrada no Conselho Seccional da Ordem dos
Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, sob o no 008.452/98, e que nas
ações que atua, recebe honorários de sucumbência e honorários contratuais
que são fixados em contrato firmado entre o escritório e seus clientes;
2. O pagamento dos valores devidos à parte vencedora dos processos é feito
através de Precatórios ou Requisitórios de Pequeno Valor, depositados na
Caixa Econômica Federal, que exige a indicação do número do CPF do
sócio;
3. Os contratos advocatícios são firmados entre o escritório e seus clientes,
razão porque todos os valores recebidos através de RPV e Precatórios
pertencem à sociedade, que repassa aos sócios na forma de distribuição de
lucros e pró-labore, portanto, qualquer cobrança tendo como base referidos
valores geraria bitributação;
4. Todos os rendimentos recebidos durante o ano calendário tiveram retidos
na fonte a tributação definitiva incidente devida;
5. Imputar ao contribuinte a responsabilidade pela omissão de rendimentos
obtidos pela sociedade geraria bis in idem, uma vez que a tributação já
incidiu sobre os mesmos fatos.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.343 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732156/2011-43

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda decorrente de
notificação de lançamento, relativo ao ano calendário de 2009, tendo em vista a constatação de
omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Caixa Econômica Federal, no valor de R$
408.113,60 (com aproveitamento de imposto de renda retido na fonte de R$ 12.243,40).
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte assevera que é sócio do escritório
Neves Bezerra Advogados Associados, sociedade de advogados regularmente registrada no
Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, sob o no 008.452/98,
e que nas ações que atua, recebe honorários de sucumbência e honorários contratuais que são
fixados em contrato firmado entre o escritório e seus clientes. Afirma que o pagamento dos
valores devidos à parte vencedora dos processos é feito através de Precatórios ou Requisitórios
de Pequeno Valor, depositados na Caixa Econômica Federal, que exige a indicação do número
do CPF do sócio.
Aduz que os contratos advocatícios são firmados entre o escritório e seus clientes,
razão porque todos os valores recebidos através de RPV e Precatórios pertencem à sociedade,
que repassa aos sócios na forma de distribuição de lucros e pró-labore. Sendo assim, qualquer
cobrança tendo como base referidos valores geraria bitributação.
Reitera que todos os rendimentos recebidos durante o ano calendário tiveram
retidos na fonte a tributação definitiva incidente devida e que imputar ao contribuinte a
responsabilidade pela omissão de rendimentos obtidos pela sociedade, geraria bis in idem, uma
vez que a tributação já incidiu sobre os mesmos fatos.
Pois bem. No presente caso, foram pagos Precatórios e Requisição de Pequeno
Valor – RPV ao contribuinte advogado, vinculados a diferentes processos judiciais ao longo do
ano calendário de 2009, conforme atestam os alvarás de levantamento juntados aos autos, com a
identificação do Recorrente como titular do direito sobre os respectivos honorários advocatícios,
além das Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) entregues pela Caixa
Econômica Federal.
Embora o Recorrente alegue que todos os valores recebidos através de RPV e
Precatórios pertençam à sociedade, que repassa aos sócios na forma de distribuição de lucros e
pró-labore, não comprova qual o montante seria distribuição de lucro isenta, visto que já
oferecido à tributação pela sociedade de advogados, e qual valor seria de pró-labore. As notas
fiscais emitidas pela pessoa jurídica Neves Bezerra Advogados Associados, desacompanhadas de
maiores elementos probatórios que indiquem que os valores recebidos pertencem a empresa e
representam distribuição de lucros não se presta para respaldar o alegado pelo contribuinte.
Os elementos contidos nos autos indicam terem sido os rendimentos recebidos
pela pessoa física e não que referidos rendimentos foram recebidos pela pessoa jurídica e
oferecidos à tributação, não havendo, portanto, que se falar em bis in idem.
A Lei no 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), estabelece a forma de constituição da sociedade para a prestação de
serviços de advocacia e assevera que a procuração ad juditia, inserida nos autos do processo
judicial, devem ser feitas individualmente ao advogado, e nela constar a sociedade a que este
pertence, senão vejamos:
Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços
de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada
nesta Lei e no regulamento geral. (Redação dada pela Lei no 13.247, de 2016)
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.343 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732156/2011-43

§ 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a
sociedade de que façam parte.
Dessa forma, diferente do que afirmado pelo contribuinte no Recurso Voluntário,
não haveria a exigência, por parte da Caixa Econômica Federal, da indicação do número do CPF
do sócio, até porque, ao cumprir o requisito formal estabelecido no 3o do art. 15 do EOAB, o
Precatório ou a RPV seriam expedidos em nome da sociedade advocatícia, com a indicação do
CNPJ da pessoa jurídica, da mesma forma, também o pagamento realizado pela Caixa.
Embora se saiba que em se tratando de prestação de serviços de natureza
personalíssima, a atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, em verdade, é conduzida pelo
sócio pessoa física, tal circunstância não afasta a necessidade da produção de prova atestando
peremptoriamente que os rendimentos recebidos em seu nome correspondem a rendimentos já
tributados da pessoa jurídica e distribuído aos sócios, o que não foi comprovado nos presentes
autos, não obstante o esforço do contribuinte.
É plausível a alegação de defesa, contudo, o recorrente não produz prova
documental capaz de gerar plena convicção dos fatos que pretende fazer prevalecer no processo
administrativo.
Como bem assentou a decisão de primeira instância:
No caso em questão, o fato gerador da obrigação tributária que resultou na incidência do
imposto de renda retido na fonte foi o pagamento dos honorários, no ano-calendário
2009.
Definido o fato gerador do imposto, cabe identificar quem é o sujeito passivo dessa
obrigação, e, por consequência, é o titular dos direitos sobre esses honorários
advocatícios. Os alvarás de levantamento juntados aos autos identificam o contribuinte,
Eurivaldo Neves Bezerra como beneficiário dos valores levantados e incluídos pelo
lançamento.
As notas fiscais apresentadas emitidas pela pessoa jurídica Neves Bezerra Advogados
Associados, desacompanhadas dos contratos de prestações de serviço e das procurações,
são insuficientes para comprovar que o rendimento comprovadamente recebido pelo
contribuinte é da pessoa jurídica e foi por ela oferecido à tributação.
[...]
Para que a sujeição passiva tributária recaia sobre a pessoa jurídica da sociedade
advocatícia, portanto, haveria de serem cumpridos os seguintes requisitos formais:
[...]
Assim, não cumpridos os requisitos formais expostos, mantém-se a tributação sobre a
pessoa física do advogado.
Cabe ainda ressaltar que, quando os rendimentos são pagos em cumprimento de
decisão da Justiça Federal, a instituição financeira responsável pelo pagamento é obrigada a
fazer a retenção do imposto de renda, com incidência de alíquota de 3% sobre o montante
recebido (art. 27 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003). Porém, o valor retido pela
Caixa Econômica Federal não é definitivo, já que o imposto é considerado antecipação do
imposto de renda a ser apurado pela pessoa física na sua declaração de ajuste anual, submetido à
tabela progressiva (art. 27, § 2o, inciso I, da Lei no 10.833, de 2003), razão porque não merece
prevalecer os argumentos do contribuinte.
Diante de todo o exposto, tendo em vista a não comprovação do alegado em seu
Recurso Voluntário, deve ser mantida a exigência contida no lançamento.

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.343 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.732156/2011-43

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital